Tribunal: TJSP
Processo: 2086854-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANULATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por 'Galvão Gimenez empreendimentos imobiliários Ltda.' e 'Rubens & Rodrigo Empreendimentos Imobiliários Ltda.' contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em 'ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com anulação de autos de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANULATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por 'Galvão Gimenez empreendimentos imobiliários Ltda.' e 'Rubens & Rodrigo Empreendimentos Imobiliários Ltda.' contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em 'ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com anulação de autos de infração', deferiu apenas parcialmente tutela provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas pela CETESB à primeira agravante, até julgamento do mérito da ação. Contudo, indeferiu os demais pedidos, consistentes em: a) obrigar a Municipalidade de Pitangueiras a edificar e a manter as Estações Provisórias de Tratamento de Esgoto nos empreendimentos objeto da ação, no prazo de cem dias, sob pena de multa diária; b) que a CETESB não imponha, em relação ao tema objeto da presente ação, qualquer sanção em desfavor das agravantes e de seus empreendimentos, sob pena de multa diária; c) obrigar a CETESB, até a construção das estações provisórias de tratamento de esgoto por parte da Municipalidade, a conceder a Licença de Operação dos empreendimentos em questão, sob pena de multa diária.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos necessários para a concessão da medida "in limine litis". Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento judicial. Impossibilidade de impor à CETESB a concessão de licença ambiental, autorizando a operação de uma atividade potencialmente poluidora, sem que haja a instalação e o devido funcionamento dos imprescindíveis equipamentos de controle de poluição. Necessidade, quanto ao pedido liminar dirigido em face da Municipalidade, do prévio desenvolvimento da instrução processual, considerando que a complexidade da matéria envolve o erário, ainda é controversa e possui nítido caráter satisfativo. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086854-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Pitangueiras, em que são agravantes
GALVÃO GIMENEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e RUBENS &
RODRIGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados CETESB -
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, REGIONAL
JABOTICABAL, MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086854-02.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 2/9
Voto n. 36467
Autos de processo n. 2086854-02.2019.8.26.0000
Agravantes: Galvão Gimenez Empreendimentos Imobiliários
Ltda. (e outras)
Agravadas: CETESB Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (e outras)
Juiz prolator: Frederico Pupo Carrijo de Andrade
Comarca de Araçatuba
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO
DE FAZER E ANULATÓRIA TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por 'Galvão
Gimenez empreendimentos imobiliários Ltda.' e 'Rubens &
Rodrigo Empreendimentos Imobiliários Ltda.' contra a r. decisão
pela qual o D. Magistrado a quo, em 'ação de obrigação de fazer e
não fazer cumulada com anulação de autos de infração', deferiu
apenas parcialmente tutela provisória de urgência, a fim de
determinar a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas pela
CETESB à primeira agravante, até julgamento do mérito da ação.
Contudo, indeferiu os demais pedidos, consistentes em: a) obrigar
a Municipalidade de Pitangueiras a edificar e a manter as Estações
Provisórias de Tratamento de Esgoto nos empreendimentos objeto
da ação, no prazo de cem dias, sob pena de multa diária; b) que a
CETESB não imponha, em relação ao tema objeto da presente
ação, qualquer sanção em desfavor das agravantes e de seus
empreendimentos, sob pena de multa diária; c) obrigar a CETESB,
até a construção das estações provisórias de tratamento de esgoto
por parte da Municipalidade, a conceder a Licença de Operação
dos empreendimentos em questão, sob pena de multa diária.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos
necessários para a concessão da medida “in limine litis”. Decisão
atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de
legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada nos
princípios da persuasão racional e do livre convencimento judicial.
Impossibilidade de impor à CETESB a concessão de licença
ambiental,
autorizando
a
operação
de
uma
atividade
potencialmente poluidora, sem que haja a instalação e o devido
funcionamento dos imprescindíveis equipamentos de controle de
poluição. Necessidade, quanto ao pedido liminar dirigido em face
da Municipalidade, do prévio desenvolvimento da instrução
processual, considerando que a complexidade da matéria envolve
o erário, ainda é controversa e possui nítido caráter satisfativo.
Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086854-02.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 3/9

Vistos,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GALVÃO GIMENEZ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (e outro) contra a r. decisão de fls. 62/64 (e
fl. 69, em complementação), pela qual o D. Magistrado a quo, em
'ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com anulação
de autos de infração', deferiu apenas parcialmente tutela
provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão da
exigibilidade das multas aplicadas pela CETESB à Galvão Gimenez
Empreendimentos Imobiliários Ltda., até julgamento do mérito da
ação. Contudo, com relação aos pedidos referentes aos itens (i),
(ii) e (iii) da exordial, indeferiu-os em razão da ausência da
inequívoca probabilidade do direito.

A parte recorrente, nesta sede recursal, em
síntese, pretende: a) obrigar a Municipalidade de Pitangueiras a
edificar e a manter as Estações Provisórias de Tratamento de
Esgoto nos empreendimentos objeto da ação, no prazo de cem
dias, sob pena de multa diária; b) que a CETESB não imponha, em
relação ao tema objeto da presente ação, qualquer sanção em
desfavor das agravantes e de seus empreendimentos, sob pena de
multa diária; c) obrigar a CETESB, até a construção das estações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086854-02.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 4/9
provisórias de tratamento de esgoto por parte da Municipalidade,
a conceder a Licença de Operação dos empreendimentos em
questão, sob pena de multa diária.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal foi indeferido (vide fls. 15/18); as partes agravadas
apresentaram contraminuta (Municipalidade vide fls. 21/24 e CETESB
fls. 69/87) e a D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer
opinando pelo desprovimento recursal (vide fls. 136/140).
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
O
recurso
ora
interposto
não
merece
provimento.

Por primeiro, destaque-se que o âmbito
estrito do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de
outras questões deduzidas nos autos senão somente aquela
referente à r. decisão atacada, de forma a impedir a supressão de
instância em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.
O mérito recursal, destarte, restringe-se ao
espaço de cognição respeitante à concessão da liminar (requisitos
autorizadores). Estas premissas introduzem os parâmetros que hão
de dar suporte para que a decisão recorrida não seja reformada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086854-02.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 5/9

Deveras, conforme constatamos, não trouxe
o agravante quaisquer argumentos ou elementos aptos para
mudar a conclusão perfilhada pelo DD. Magistrado “a quo”. A
reforma de decisões concessivas ou não de liminares somente
deve ocorrer em casos onde se mostra ilegalidade plausível como
sinal de concreto direito justificável, ou se em potência houver de
sobrevir danos razoáveis, sob pena de cerceamento do princípio
processual (e constitucional) do livre convencimento judicial
regente das decisões judiciais. Caso contrário, haverá inoportuna
invasão na esfera de cognição dos elementos do processo por
parte do juiz que decidir a liminar.
Sendo assim, de rigor a reiteração do
posicionamento de fls. 15/18, uma vez ausente, no caso em tela,
os requisitos autorizadores para a tutela provisória de urgência.
De fato, nesta esfera de cognição sumária,
não se vislumbra a fumaça do bom direito quanto à pretensão de
obrigar: (i) a Municipalidade de Pitangueiras, sob pena de multa
diária, a edificar e a manter as Estações Provisórias de Tratamento
de Esgoto nos empreendimentos objeto da ação, no prazo de cem
dias; (ii) a CETESB, até a construção das estações provisórias de
tratamento de esgoto por parte da Municipalidade, a conceder a
Licença de Operação dos empreendimentos em questão, sob pena
de multa diária.
Isto porque não há como impor à CETESB a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086854-02.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 6/9
concessão de licença ambiental, autorizando a operação de uma
atividade potencialmente poluidora, sem que haja a instalação e o
devido funcionamento dos imprescindíveis equipamentos de
controle de poluição, ou seja, para a emissão das licenças de
operação dos empreendimentos se faz necessária a Estação de
Tratamento. Ora, vale destacar relevante excerto da contraminuta
(fls. 69/87) da Companhia Ambiental: “a obrigação de dar destinação
adequada aos efluentes líquidos sanitários gerados nos lotes/unidades residenciais é
do empreendimento. Assim, se as Agravantes optaram por não implantar as ETEs
individualizadas repassando os valores ao Município para este realizasse a interligação
da rede de esgoto dos loteamentos Jardim Bothanico e Jardim Santa Ana com a rede
central que levaria o esgoto à futura Estação de Tratamento de Esgoto Central,
assumiram o risco de, ao término da implantação dos loteamentos, terem que
aguardar a efetiva implantação da referida ETE Central para que, somente então,
pudessem dar início à ocupação dos lotes (...) não há um direito das Agravadas pela
obtenção da Licença de Operação. O que há é um gerenciamento de impactos cuja
análise, sempre motivada, pertence ao órgão licenciador. E é este quem deve decidir
pela concessão/renovação da licença e manutenção/alteração de suas condicionantes,
nunca o empreendedor ou os supostos beneficiários dela.”.
Por sua vez, a postulação de impor à
Municipalidade, desde já, a obrigação de edificar e de manter as
Estações
Provisórias
de
Tratamento
de
Esgoto
nos
empreendimentos objeto da ação, no prazo de cem dias e sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086854-02.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 7/9
pena de multa, é questão ainda controversa1 e que demanda a
devida instrução processual, considerando a complexa matéria
envolvida, ainda mais no caso presente em que a tutela
pretendida possui caráter satisfativo e envolve o erário; de se
ressaltar
assim
as
argumentações
da
Municipalidade
na
contraminuta (vide fl. 23).
No
mesmo
sentido,
destaco
esmerado
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça: “A pretensão recursal não
comporta provimento, pois as empresas loteadoras não trouxeram aos autos
elementos que justifiquem a obrigação da CETESB de outorgar licença de operação aos
empreendimentos tratados nesta lide e da municipalidade de construir e manter as
estações provisórias de tratamento de esgoto nos aludidos empreendimentos
imobiliários. Em sede de cognição sumária, não há como compelir o órgão ambiental
licenciador a expedir Licença de Operação aos loteamentos denominados 'Jardim
Bothanico' e 'Jardim Santa Ana', sem que haja prova documental acerca da
1 Vide por ex. argumentações da Municipalidade na fl. 23 da contraminuta: “Conforme se verifica
do termo de ajuste de conduta, não foi estabelecido nenhum prazo para que o Município
construísse a estação central de tratamento de esgoto municipal. Porém, conforme se verifica pela
documentação que se junta aos autos com a contraminuta, o Município irá iniciar imediatamente a
construção da ETE (estação de tratamento de esgoto) municipal, pois, está com a obra licitada e
com as licenças ambientais todas em ordem aguardando apenas o desfecho final do convênio
junto ao Programa Desenvolve SP, e em seguida a emissão de ordem serviço pelo Município para
que a empresa vencedora da licitação inicie as obras. O Município não assumiu nenhuma
obrigação de construir estações provisórias de tratamento de esgoto nos loteamentos da
agravante, dessa forma, não pode ser condenado a uma obrigação que era da agravante. O termo
de ajuste de conduta não obriga o Município/agravado a fazer nenhum dos pedidos elencados na
petição inicial e na minuta do agravo.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086854-02.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 8/9
implantação das estações individualizadas de tratamento e de coleta dos esgotos
domiciliares, tendo em vista a ausência de cumprimento das obrigações de construir a
Estação de Tratamento de Esgoto- ETE Central e das respectivas redes coletoras pelo
Município de Pitangueiras (...) Por sua vez, no que tange à obrigação da
municipalidade de construir e de manter as estações provisórias de tratamento de
esgoto nos empreendimentos supramencionados, tal matéria diz respeito ao mérito da
presente ação, devendo ser oportunamente examinada e decidida após a formação do
contraditório e da devida dilação probatória, momento em que se terá mais elementos
para aferir a responsabilidade do Poder Público local no cumprimento de tal obrigação
de fazer de natureza urbanística. Conforme mencionado na contraminuta da CETESB
de fls. 81/83, verificou-se que a apontada municipalidade não construiu a estação de
tratamento de esgoto central nem promoveu a interligação dos esgotos dos
loteamentos em litígio na referida estação central, descumprindo a obrigação pactuada
no compromisso extrajudicial firmado entre as partes. Entretanto, não restou ajustado
na mencionada avença que a edilidade assumiu a obrigação de construir estações
provisórias de tratamento de esgoto nos loteamentos das empresas insurgentes, de
modo que tal obrigação incumbe, em regra, aos empreendedores, tal como expresso
no Parecer Técnico GRAPROHAB de fls. 107/110. Diante de tais elementos, não há
provas documentais suficientes nas razões recursais que amparem o acolhimento dos
pedidos liminares de obrigar a CETESB a expedir Licença de Operação aos loteamentos
das requerentes e a compelir a municipalidade ré a construir as estações de
tratamento de esgotos- ETE no local dos fatos. Quanto à presença do fundado receio
de dano irreparável e de difícil reparação resultante da iminência do embargo dos
empreendimentos e da impossibilidade dos adquirentes de exercerem a posse de seus
imóveis, tal alegação recursal não merece guarida, uma vez que as recorrentes
assumiram o risco de iniciar a ocupação e a comercialização das unidades autônomas
de tais empreendimentos, mesmo cientes das irregularidades ambientais existentes,
mormente no que se refere à falta de adequado sistema de esgotamento sanitário e da
indispensável Licença de Operação para fins de sua regularização. No mais, a
continuidade e a permanência do problema relativo à falta do devido sistema de
tratamento de esgotos domiciliares nas áreas dos loteamentos representam o
agravamento dos danos ambientais e urbanísticos causados pelo lançamento de
efluentes não tratados em cursos d ́água, com a poluição dos recursos hídricos e do
solo. Trata-se, em verdade, da prática de atividade poluidora sem o devido
licenciamento ambiental. Portanto, a par de tais conclusões, não há provas suficientes
na inicial que comprovem o licenciamento ambiental dos empreendimentos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2086854-02.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 9/9
questão nem a responsabilidade municipal pelas obras de construção das estações de
tratamento de esgotos, bem como sequer restou caracterizado o perigo de dano às
autoras ou o risco ao resultado útil do processo com a suspensão da exigibilidade das
multas ambientais aplicadas, consoante determinado na decisão agravada.” (vide
fls. 136/140).
Portanto, correta a solução perfilhada na
instância a quo no sentido do indeferimento parcial da tutela
provisória de urgência pleiteada, por seus próprios e irretocáveis
fundamentos.
Diante
do
exposto,
voto
pelo
desprovimento recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR